Tribunal: TJDFT
Processo: 0736882-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL – SECREDI PLANALTO CENTRAL, em face à decisão da Vara Cível do Guará que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por SANDRA RAMOS CAIADO e com pedido declaratório de inexistência de relação jurídica contratual e inexistência de débito. SANDRA é correntista do SICREDI, onde mantém aplicações financeiras. Alegou que recebeu ligação de terceiros, que se identificaram como agentes do Banco Central do Brasil, e que, supostamente, estariam investigando o gerente de suas contas por fraude. Por acreditar no relato dos interlocutores, forneceu dados sigilosos de sua conta. Posteriormente, teve conhecimento da contratação de três mútuos vinculados à sua conta-corrente e nos valores respectivamente de R$1.035.000,00, R$700.000,00 e R$300.000,00. Após a transação, foram transferidos R$3.004.000,00 (três milhões e quatro mil reais) de sua conta para beneficiários que desconhece, e em oito transações assim relacionadas: 1. Dia 25/06/2025: duas transferências de R$160.000,00 e R$389.000,00; 2. Dia 26/06/2025: duas transferências de R$425.000,00 e R$45.000,00; 3. Dia 30/06/2025: uma transferência de R$985.000,00; 4. Dia 04/07/2025: duas transferências de R$450.000,00 cada uma; 5. Dia 09/07/2025: uma transferência de R$100.000,00. Por fim, alegou que, na data das transações, estava em viagem para a cidade de São Paulo/SP e somente retornou para Brasília no dia 13/07/2025. Nega as contratações dos empréstimos e a realização das transferências a partir de sua conta e atribui o sucesso da empreitada criminosa realizada por terceiros e a falhas de segurança dos sistemas da SICREDI. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu a verossimilhança das alegações e deferiu a tutela provisória para suspender os efeitos dos mútuos e, em especial, determinar à requerida que se abstenha de ceder o crédito a terceiros e bem como realizar débitos de parcelas em contas ou investimentos da autora. Nas razões recursais, o agravante sustentou a regularidade das transações. Anexou laudo que atesta a geolocalização da interlocutora no momento da contratação e supostos diálogos da correntista e seu gerente por meio de aplicativo de mensagens. Ressaltou que as operações foram validadas por meio de biometria facial e não há evidências de fraude. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória deferida. Preparo regular sob ID 75745953. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual c./c. Inexistência de Débito e Ressarcimento de Valores, com pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter incidental, ajuizada por SANDRA RAMOS CAIADO em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL. O valor atribuído à causa é de R$ 3.191.313,16 (três milhões, cento e noventa e um mil, trezentos e treze reais e dezesseis centavos). A Autora, SANDRA RAMOS CAIADO, brasileira, divorciada, psicóloga aposentada, com 74 (setenta e quatro) anos de idade, e-mail: scaiado@hotmail.com, residente e domiciliada no Distrito Federal, narra em sua petição inicial que foi vítima de um complexo golpe bancário, perpetrado por meio de aparelhos de telefonia móvel. Os falsários se apresentaram como funcionários do Banco Central do Brasil e, valendo-se de informações detalhadas e sensíveis sobre seus dados pessoais e bancários, bem como de suas movimentações mais recentes, inclusive citando nominalmente seus gerentes de contas no SICREDI e no BRADESCO, infundiram-lhe confiança. Acreditando estar participando de uma operação fictícia destinada a investigar a conduta de um de seus gerentes, a Autora acessou seus aplicativos de celular. Para reforçar o ardil, os interlocutores chegaram a enviar à Autora a cópia de um simulacro de Ocorrência Policial (documento "Ocorrência apresentada pelos falsários"), lavrada em seu nome na 23a Delegacia de Polícia da Capital de São Paulo, alegando que ela teria comunicado uma suposta tentativa de golpe, sem prejuízo financeiro. A Autora afirma que, em decorrência da fraude, os criminosos produziram assinaturas eletrônicas e efetuaram 8 (oito) transferências bancárias para terceiros desconhecidos, no período de 25/06/2025 a 09/07/2025. As transações totalizaram o montante de R$ 3.004.000,00 (três milhões e quatro mil reais). Cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) já estavam disponíveis em sua conta, e o restante, ou seja, R$ 2.035.000,00 (dois milhões e trinta e cinco mil reais), foi obtido pelos falsários através da contratação de 3 (três) empréstimos fictícios (mútuos) em nome da Autora perante a cooperativa Ré, nos valores nominais de R$ 1.035.000,00, R$ 700.000,00 e R$ 300.000,00, respectivamente. Esses valores, uma vez creditados em sua conta com assinaturas eletrônicas fraudulentamente produzidas, foram imediatamente transferidos para contas de terceiros. A Autora relata que somente tomou conhecimento do volume dos prejuízos em 09 de julho de 2025. As transferências foram realizadas muito acima de seu limite diário, para outro Estado da Federação, algumas delas sem assinatura e fora do expediente bancário, completamente destoando de seu padrão de consumo. A Autora também destacou a estranheza da contratação de empréstimos de vultosos valores, considerando que mantinha aplicações financeiras junto à cooperativa Ré em montante que beirava o triplo dos mútuos fraudulentos. Por tais razões, a Autora registrou uma Ocorrência Policial eletrônica no 126971/2025 junto à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), conforme atesta o documento "Ocorrência policial PCDF". Diante do ocorrido, a Autora buscou explicações junto à cooperativa Ré, que lhe forneceu cópias das 8 (oito) ordens de transferências (TED) e dos 3 (três) contratos de mútuo entabulados pelos falsários via assinatura eletrônica. Ao analisar as cópias, a Autora constatou que as ordens de transferência estavam preenchidas com uma letra que não era a sua, e que, das oito, apenas cinco continham uma assinatura física, enquanto as outras três foram assinadas eletronicamente pelos falsários, não havendo, em nenhuma delas, assinatura no termo de conferência e autorização das transferências. A Autora afirma que não poderia ter preenchido ou assinado tais ordens, pois estava em São Paulo no período dos fatos. A Autora argumenta que a Cooperativa Ré falhou em seu dever de vigilância e segurança, permitindo que informações sigilosas chegassem aos falsários e tolerando passivamente movimentações financeiras totalmente atípicas. A Ré, ao submeter os empréstimos fraudulentos a uma garantia de alienação fiduciária sobre as aplicações financeiras da Autora, revelou sua desídia como depositária das economias da Autora, ensejando sua responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O prejuízo material total alegado pela Autora, somando os valores que já estavam disponíveis em sua conta com os custos de transferências (R$ 13,00 por cada uma das 8 transferências) e os encargos de IOF dos contratos fraudulentos (R$ 59.347,00), totaliza R$ 1.028.451,49 (um milhão, vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos). A Autora fundamenta seu pedido na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, dada a equiparação das cooperativas de crédito a instituições financeiras para fins consumeristas, e no Estatuto da Pessoa Idosa, em razão de sua hipervulnerabilidade. Invoca, ainda, a inversão do ônus da prova em seu favor. Colaciona como precedente paradigmático o REsp no 2.052.228/DF da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (documento "RESP paradigma"), que trata de caso semelhante de fraude bancária contra pessoa idosa. Por fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão de todo e qualquer efeito dos contratos de mútuo fraudulentos, bem como proibir a cessão deles e de suas cédulas de crédito bancário pela Ré, e que a Ré se abstenha de debitar os valores dos empréstimos na conta bancária da Autora nas datas de seus vencimentos. Pede também a tramitação prioritária do processo, a manutenção do sigilo dos extratos bancários e, no mérito, a declaração de inexistência da relação jurídica contratual e dos débitos dela decorrentes, a inexigibilidade das transferências não reconhecidas e a restituição dos valores subtraídos. É o relatório necessário. II. FUNDAMENTAÇÃO A análise da presente demanda preliminar exige que se considere a aplicabilidade das normas protetivas do consumidor, em especial o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), e do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003). De início, é pacífico o entendimento de que a Autora se amolda à definição de consumidora, visto que utiliza o serviço bancário fornecido pela Ré como destinatária final. A Cooperativa Ré, por sua vez, enquadra-se no conceito de fornecedora, pois exerce atividade típica de instituição financeira. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que as cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras para fins de incidência do CDC. Desse modo, a presente lide deve ser examinada sob as lentes do microssistema consumerista, o que inclui a facilitação da defesa dos direitos da Autora, com a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. Mais que isso, a Autora, ao contar atualmente com setenta e quatro (74) anos de idade, insere-se na categoria de consumidora hipervulnerável, merecendo especial proteção, conforme preconizam o Estatuto da Pessoa Idosa e a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Esta situação de hipervulnerabilidade, reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.995.458/SP e REsp no 2.052.228/DF), impõe uma análise diferenciada dos fatos e a concessão da prioridade na tramitação do processo, em conformidade com o art. 71 da Lei no 10.741/2003. Passemos à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência: o fumus boni iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris) A probabilidade do direito da Autora reside na aparente falha na prestação do serviço por parte da Cooperativa Ré, configurando um serviço defeituoso a teor do art. 14, § 1o, incisos I e II do CDC. O dever de segurança é um pilar da responsabilidade do fornecedor, abrangendo a integridade patrimonial do consumidor. É dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas por seus clientes, implementando mecanismos capazes de dificultar fraudes praticadas por terceiros. No caso em apreço, as movimentações financeiras ora questionadas pela Autora, conforme detalhado na inicial e corroborado pelo documento "Extrato bancário", apresentam características que destoam veementemente do padrão de consumo da demandante. O Extrato bancário demonstra que as transferências de maior vulto realizadas pela Autora nos últimos três anos limitavam-se a valores destinados a seu filho ou para a aquisição de um veículo (R$ 196.000,00). A maioria de suas transações não ultrapassava R$ 20.000,00. As transferências efetuadas pelos falsários (R$ 160.000,00, R$ 389.000,00, R$ 425.000,00, R$ 45.000,00, R$ 985.000,00, R$ 450.000,00, R$ 450.000,00 e R$ 100.000,00), totalizando mais de três milhões de reais em um intervalo de apenas quatorze dias, são manifestamente atípicas. Além disso, a contratação de três mútuos de valores milionários (R$ 1.035.000,00, R$ 700.000,00 e R$ 300.000,00) em um período tão exíguo, somado ao fato de a Autora possuir investimentos de valor significativamente superior ao montante dos empréstimos, configura uma operação financeira completamente sem sentido e fora de qualquer lógica de consumo para um cliente com seu perfil. As transações foram destinadas a terceiros desconhecidos, supostamente microempresários de "armarinho" e "hortifrutigranjeiros" do estado do Rio de Janeiro, com capitais sociais irrisórios, fato que por si só deveria ter levantado suspeitas e acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira, pois a Autora reside no Distrito Federal e não possuía ou pretendia possuir qualquer negócio na referida localidade. Tais dados, detalhados nos documentos "CNPJs destinatários dos valores" e "Transferências eletrônicas", reforçam a percepção de um descuido na vigilância. Ademais, conforme o documento "Transferências eletrônicas", as ordens de transferência foram preenchidas por uma caligrafia que não é a da Autora, em tese, e, embora algumas apresentem uma assinatura física e outras eletrônica, nenhuma delas contém a assinatura da Autora no termo de conferência e autorização. Em que pese algumas transferências contem com o que parece ser uma assinatura, esta não se assemelha àquela constante nos documentos pessoais da Autora, e a petição inicial aponta que a mesma se encontrava em São Paulo durante o período das fraudes, impossibilitando a realização de assinaturas físicas. A Cooperativa Ré, portanto, teria tolerado passivamente movimentações financeiras com vícios formais evidentes. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentam ilegalidade corresponde a um defeito na prestação de serviço, apto a gerar a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Portanto, a Autora demonstrou, em análise preliminar, a verossimilhança de suas alegações, com a apresentação de documentos como o "Extrato bancário", as cópias dos "Contrato mútuo fraudulento 1, 2 e 3" e das "Transferências eletrônicas", bem como a "Ocorrência policial PCDF". Do Perigo de Dano (Periculum in Mora) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente. A manutenção dos contratos de mútuo fraudulentamente contraídos em nome da Autora, sem suspensão imediata de seus efeitos, representa um risco iminente de prejuízo financeiro adicional e irreversível. Conforme se verifica da petição inicial, os mútuos possuem datas de vencimento futuras (20/03/2026, 17/06/2026 e 30/11/2026). A ausência de uma medida de urgência permitiria à Cooperativa Ré efetuar débitos diretos na conta bancária da Autora, comprometendo ainda mais seu patrimônio e suas aplicações financeiras, que já se encontram gravadas com alienação fiduciária em garantia dos supostos empréstimos. Além disso, existe o risco da Ré ceder as cédulas de crédito bancário decorrentes desses contratos a terceiros de boa-fé. Tal conduta poderia envolver terceiros inocentes no esquema fraudulento, gerando complicações adicionais e tornando ainda mais difícil a recuperação dos valores pela Autora, além de expor terceiros a litígios desnecessários. A necessidade de se acautelar contra esses potenciais danos justifica a intervenção jurisdicional em caráter de urgência. Da Reversibilidade da Medida A medida ora pleiteada pela Autora não se mostra irreversível. A suspensão dos efeitos dos contratos e a proibição de débitos e cessões de crédito são providências que, caso a Autora não logre êxito no mérito da demanda, podem ser revertidas sem maiores prejuízos para a Ré, conforme dispõe o art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Presentes, portanto, os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. III. DISPOSITIVO Por tudo o que foi exposto, com base na fundamentação acima e considerando a probabilidade do direito da Autora, a hipervulnerabilidade de sua condição de pessoa idosa e o perigo de dano que a inação judicial poderia acarretar, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência em caráter incidental. Em consequência, determino as seguintes providências: 1. A imediata suspensão de todo e qualquer efeito dos contratos de mútuo fraudulentos indicados nos documentos "Contrato mútuo fraudulento 1", "Contrato mútuo fraudulento 2" e "Contrato mútuo fraudulento 3", que foram forjados em nome da Autora. Fixo multa mensal de R$ 50.000,00 por desconto realizado após intimação desta decisão. 2. A proibição da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL de ceder os referidos contratos e suas respectivas cédulas de crédito bancário a quaisquer terceiros, a fim de evitar o envolvimento de pessoas de boa-fé e maiores complicações à lide. 3. A abstenção da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL de debitar quaisquer valores relativos a esses empréstimos fraudulentos da conta bancária da Autora nas datas de seus respectivos vencimentos, ou em qualquer outra data, considerando a alienação fiduciária que a Ré fez incidir sobre as aplicações financeiras da Autora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos e para concessão parcial do pedido. A decisão agravada determinou ao agente financeiro que se abstenha de ceder o crédito a terceiro (endossar a cédula de crédito), bem como buscar pagamento por meio de débito direto sobre os investimentos da autora. Considerando a previsão de vencimento, não há risco de prejuízo iminente. Os contratos preveem o pagamento em parcelas únicas a vencerem, respectivamente, em março, junho e novembro de 2025, assim como se encontram garantidos por alienação fiduciária de investimentos em valor suficiente para saldar eventual débito. E é justamente neste ponto que a decisão merece ser suspensa. Se é razoável a determinação para que a instituição financeira se abstenha de transferir o título de crédito para terceiro de boa-fé, assim como de quitar os empréstimos compensando com os investimentos da mantidos pela autora junto à própria instituição, mas considerando as altas quantias em discussão, mostra-se igualmente plausível e prudente, até para assegurar o resultado útil do processo, que se preserve a garantia fiduciária até o deslinde da controvérsia. Somente preservando a garantia fiduciária, estabelecidas sobre as aplicações financeiras, se evitará dano grave ou de difícil reparação, porque se estará impedindo o seu saque pela requerente e até que havja a devida instrução processual e a composição da lide. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para assegurar a manutenção da garantia fiduciária firmada no título e sobre as aplicações financeiras da parte autora. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator